Tribunal: STF
Processo: HC 54003
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
- Citação edital. 
Nulidade pretendida, por não ter sido procurado, o réu, no local de trabalho que indicou.
- Improcedência da argüição por ter o réu indicado, tão somente, serviço eventual que exercia, à ordem de não identificado patrão e sem menção precisa do local do trabalho. 
Pedido indeferido.